Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.
2. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro. Comprovado o recolhimento de forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso em face da deserção.
3. Lado outro, há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, razão pela qual não regulariza a falha o eventual recolhimento em dobro após proferida a decisão que não conheceu o recurso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.